Tribunal: CARF
Processo: 10377.720034/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10377.720034/2020-51
ACÓRDÃO
3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 08/12/2016
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Na nacionalização de bens admitidos sob o Regime de Admissão
Temporária, devem ser recolhidos os juros moratórios relativos aos
tributos devidos, incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, a partir
do fato gerador desses tributos. O termo inicial da incidência dos juros de
mora é a data de registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral), Anselmo Messias Ferraz
Alves (relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
2
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança dos juros de mora e da multa
de ofício, no valor total de R$ 1.030.939,61, em virtude de nacionalização de bem importado sob o
regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de
pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro).
A RECORRENTE impugnou o feito com base em dois argumentos: que as normas
que regiam o regime, quando da admissão do bem, não previam a cobrança de juros de mora; e
que não houve falta ou insuficiência de tributos a pagar, condição para a aplicação da multa de
ofício.
A DRJ 07 julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo a cobrança dos
juros de mora, pois a legislação a ser aplicada seria a da época da nacionalização, e não a da
admissão.
Como o valor da parte exonerada pela DRJ 07 estava abaixo do valor de alçada, não
foi interposto Recurso de Ofício.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a RECORRENTE interpôs Recurso
Voluntário perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo o cancelamento
do auto na parte mantida pela DRJ 07.
................................................................................................................................
Relatório completo
Por bem relatar os fatos, transcrevo o Relatório da instância a quo.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor total de R$ R$
2.038.314,88 (fls. 12), referente à cobrança de juros de mora, incidentes sobre
tributos devidos e recolhidos, por ocasião do registro de Declaração de
Importação (DI de Nacionalização), com vistas à extinção da aplicação do Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de bens destinados às atividades
de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural – REPETRO, e de
multa de ofício sobre os juros de mora não recolhidos. A cobrança dos juros
moratórios foi embasada nos seguintes dispositivos: art.
79, da Lei no 9.430/1996, c/c art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no 6.759/2009,
na redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010, art. 161, do CTN,
arts. 43 e 61, da Lei 9.430/1996 e arts. 64 e 73, da IN RFB no 1.600/2015.
A autoridade aduaneira informa às fls. 14/17 ainda que:
“O contribuinte em epígrafe, visando a satisfazer determinação legal
quanto ao Regime Aduaneiro Especial de exportação e importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural – REPETRO, requereu a esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Macaé a extinção do Regime em relação a diversos bens.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
3
A extinção pretendida aloca-se na modalidade de Despacho para Consumo
(também denominada Nacionalização), prevista na legislação vigente; e as
Declarações de Importação – DIs – de Nacionalização, utilizadas foram:
16/1891551-9 e 17/0074857-4 (para as quais houve sentença judicial,
conforme esclarecido nos respectivos processos, determinando o
desembaraço) e 16/1944351-3.
As citadas DIs constam de Dossiês Digitais de Atendimento – DDAs e
Processos Administrativos (os quais estão devidamente relacionados na
PLANIILHA ANEXA, onde constam as informações necessárias à sua
interpretação), que foram vinculados aos respectivos Processos de
Admissão Temporária, no Sistema E-Processo, com acesso livre do
contribuinte.
Para os casos mencionados, CONSTATAMOS FALTA DE RECOLHIMENTO DE
JUROS DE MORA (ACRÉSCIMOS LEGAIS), CONFORME PLANILHA ANEXA, O
QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO COMPETENTE AUTO DE INFRAÇÃO, NA
FORMA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.”(...)Assim sendo, para cobrança desses
acréscimos legais, estamos lavrando o presente Auto de Infração
(Lançamento efetuado por valores totais, por tributos, com detalhamento
em PLANILHA ANEXA, parte integrante deste trabalho).
(...)
Às fls. 18/19, constam as planilhas demonstrativas do cálculo dos juros de mora e
da multa de ofício lançados:
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 18/12/2020 (fls. 47), apresentou Impugnação de
fls.
51/68, em 15/01/2021 (fls. 49), alegando, em síntese:
• A tempestividade da impugnação;
• A inocorrência de subsunção do fato à norma invocada. Como o
comprova o requerimento acostado às fls. 01 do processo administrativo, a
Impugnante requereu, em 15.01.2002, à autoridade fiscal, o registro da DI
em foco, com a suspensão do pagamento dos impostos incidentes sobre o
bem importado nela referido, amparada no art. 4o do Decreto N° 3161/99
c/c o art. 13 da IN 04/01. O registro da DI em 15.01.2002, revela o aspecto
temporal da norma de incidência dos tributos em tela, ou seja, momento
em que os tributos são devidos. Por outro giro, o fato gerador do II
(importar bens) e do IPI na importação (importar produtos industrializados)
fica materializado com o registro da DI. Na hipótese dos autos, o fato
gerador II e do IPI dos bens importados ocorreu em janeiro de 2002,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
4
regendo-se pela lei secundária então vigente, a saber: a IN RFB 04/01, por
força do que determina o CTN em seu art. 144;
• Dessa forma, são aplicáveis ao caso os ditames da IN RFB no 04/01 e não a
IN RFB 1.600/2015, como entendeu o fiscal, o que evidencia o erro de
subsunção, conforme se verifica a partir da jurisprudência que colaciona;
• Que é totalmente ilegal aplicar a IN RFB no 1.600/2015, por força do art.
144, do CTN a fatos geradores ocorridos em 2002, regidos pelos ditames da
IN RFB no 04/01, a qual, em seu artigo 26 não previa a cobrança de juros
quando da nacionalização do bem;
• No pedido de prorrogação que sucedeu a concessão original, sob a égide
da IN RFB 04/01 não foi exigida a cobrança de quaisquer acréscimos, como
se verifica da análise dos autos. Apenas com o advento do artigo 64 da
Instrução Normativa RFB no 1.600/2015, passou autoridade fiscal a exigir o
pagamento de juros moratórios e de multa de ofício sobre os tributos
devidos quando do despacho do bem para consumo, calculados desde a
data de registro das DIs, devendo-se observar que a referida pretensão
carece de fundamento legal, pois não encontra suporte em Lei ou Decreto
do Poder Executivo, violando o princípio da legalidade esculpido no artigo
97, do CTN;
• A Instrução Normativa RFB no 1.600/2015 inovou no cenário jurídico,
extrapolando sobremaneira sua competência, eivando de ilegalidade a
cobrança, que já foi reconhecida por vários Tribunais Regionais Federais;
• Ainda que se entenda, ao arrepio do entendimento dos nossos Tribunais,
como possível a incidência de juros e de multa na hipótese dos autos, o que
se admite apenas com base no princípio da eventualidade, ressalta a
Impugnante que a Instrução Normativa RFB no 1.600/2015 não pode reger
fatos geradores ocorridos antes da sua publicação, especialmente para
estabelecer tratamento prejudicial ao contribuinte, sob pena de ofensa ao
princípio da irretroatividade disposto no artigo 150, III, da CRFB, e nos
artigos 100, parágrafo único e 146 do Código Tributário Nacional (CTN);
• Há que se destacar que, no caso em tela, não se tem uma nova admissão,
mas sim a prorrogação das condições do regime de admissão temporária,
pactuado nas bases de uma norma de ordem pública legítima, previamente
estabelecida, cujos critérios foram elaborados e aplicados pela própria
Administração Pública;
• Logo, ainda que se admita a legalidade da IN RFB no 1.600/15, é preciso
atentar para os limites da sua aplicação, tendo em vista que as exigências
nela trazidas, no que tange à imposição dos juros de mora e de multa, não
podem alcançar fatos geradores já aperfeiçoados;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
5
• Ainda que não se admita a ilegalidade da IN RFB no 1.600/2015, é
imperioso observar que são aplicáveis ao caso os ditames dos arts. 100 e
146 do CTN;
• Que não pode ser penalizado o contribuinte que, seguindo orientação da
Receita Federal, atuou no sentido de cumprir essa orientação, que
posteriormente foi revogada ou modificada pelo referido órgão fazendário;
• No caso concreto, há a Solução de Consulta n.o 123, de 17/11/2010, que
determina:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 123, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010 – 7a
REGIÃO FISCAL
ASSUNTO: Regimes Aduaneiros
EMENTA: ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
PAGAMENTO PROPORCIONAL DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Para efeito de cálculo dos tributos, considera-se ocorrido o fato
gerador na data de registro da declaração de admissão temporária
para utilização econômica.
A LEGISLAÇÃO A SER APLICADA QUANDO DO PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO REGIME É A VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES, QUAL SEJA, A DE CONCESSÃO DO REGIME, AINDA QUE
POSTERIORMENTE MODIFICADA OU REVOGADA.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, arts. 113, 114, 115 e
144; Lei no 9.430, de 1996, art. 79; Decreto no 4.543, de 2002, arts.
72, 306, 324 a 330, posteriormente revogado pelo Decreto no 6.759,
de 2009; Decreto no 7.213, de 2010;
IN SRF no 285, de 2003, art. 13, § 1o, II. (grifos nossos)
• Se não se entender que há uma alteração de critério jurídico, para fazer
incidir no caso o art. 146 do CTN, é inevitável a aplicação ao caso do art.
100, parágrafo único do CTN, tendo em vista que a solução de consulta é
uma norma complementar, prevista no inciso I do referido artigo que
norteou a atuação do contribuinte no caso concreto, e, segundo disposição
do já mencionado parágrafo único, impede que seja o contribuinte cobrado
de juros, multas e correção;
• Considerando que o fato gerador na admissão temporária se verifica no
momento do registro das DIs, deverá ser a legislação vigente neste
momento a aplicável às prorrogações e nacionalizações a ele
correlatas(precedente do STJ);
• Diante do exposto, mostra-se a ilegalidade da cobrança de juros de mora
contida no artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 1.600/2015, acrescido
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
6
de multa, seja em virtude da falta de previsão legal para embasá-la, seja
pela impossibilidade de sua aplicação retroativa a fato gerador de tributo
suspenso antes da sua vigência;
• Como consectário lógico, deve ser afastada a multa prevista no parágrafo
1o, do artigo 64 da IN RFB no 1.600/15, eis que ilegal, já que não existe ato
ilícito a ser punido;
• Ao final, requer a total improcedência do auto de infração.
VOTO
A Impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais, portanto, dela
conheço.
Em suma, pretende a Impugnante desconstituir o presente Auto de Infração, com
base na inaplicabilidade dos ditames da IN RFB no 1.600/2015 a fatos geradores
ocorridos na vigência da IN RFB no 04/01, sendo ilegal a cobrança de juros
moratórios por ocasião do registro da DI de nacionalização (2016), referentes a
mercadorias amparadas pelo REPETRO concedido em 2002, e, por consequência,
a multa de ofício sobre o valor lançado.
Questiona mais especificamente a aplicação, para fatos geradores ocorridos em
2002, dos artigos 64 e 73, da IN RFB no 1.600/2015, os quais preveem:
Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de permanência
do bem no País serão calculados na forma do art. 56, acrescidos de juros de
mora calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador até a data
do efetivo pagamento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1989, de 10 de
novembro de 2020) (...)Art. 73. No caso de extinção da aplicação do regime
mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos,
deduzido o montante já pago, deverão ser recolhidos com acréscimo de
juros de mora, calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador até
a data do efetivo pagamento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1989, de 10 de novembro de 2020)
Sustenta, que nos termos da IN RFB no 04/2001, vigente quando do pedido de
concessão do REPETRO, não se previa a cobrança de juros moratórios, nem por
ocasião da prorrogação do regime, nem quando da sua extinção por despacho
para consumo.
(...)
Da Solução de Consulta Interna COSIT no 26, de 21/10/2016 - Cosit
Primeiramente, cumpre asseverar que as alegações de direito constantes na
presente impugnação (inaplicabilidade de dispositivos da IN RFB no 1.600/2015) já
foram explicitamente abordadas pela Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no
26/2016, cuja ementa abaixo transcrevemos:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
7
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS JUROS MORATÓRIOS NA ADMISSÃO
TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
Incidem juros de mora sobre o valor dos tributos não recolhidos por
aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária para
utilização econômica; o termo inicial da incidência dos juros de mora é a
data de registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica e a data do efetivo pagamento é o termo final da incidência
desses juros; os juros de mora devem ser recolhidos nos pedidos de
prorrogação ou de extinção da aplicação do regime mediante despacho
para consumo protocolados antes da vigência da IN RFB no 1.600, de 2015,
e pendentes de decisão pela unidade local; os juros de mora incidem
somente em relação ao montante não pago no momento de registro da
referida declaração de admissão, aplicando-se a imputação proporcional.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1965 - (CTN);
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro); Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.600, de 14 de dezembro de 2015.
Ressalte-se que as Soluções de Consulta Interna têm efeito vinculante no âmbito
da Receita Federal do Brasil, conforme artigo 7o, I, da Portaria RFB no 2.217/2014
e atualmente, pelo art. 12, I, da Portaria RFB no 1.936/2018, não cabendo à
autoridade julgadora administrativa decidir de forma contrária ao referido
entendimento, enquanto ele não for modificado.
Quanto à jurisprudência colacionada pelo impugnante, corroborando sua linha
argumentativa e concluindo pela ilegalidade da IN RFB no 1.600/2015, assevera-se
que, diferentemente dos órgãos jurisdicionais, não detém, a primeira instância do
contencioso administrativo, a qual se insere na estrutura da RFB, a competência
para declarar a ilegalidade ou deixar de aplicar Instrução Normativa em vigor
editada pelo Secretário da Receita Federal do Brasil.
Com efeito, é oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao âmbito
interna corporis os efeitos de decisões administrativas e judiciais das quais a
impugnante não é parte, ou que não dizem respeito à sistemática do art. 19-A, §
1o da Lei no 10.522/2002.
A Fiscalização está vinculada às leis e atos administrativos expedidos pelas
autoridades competentes, logo, não é permitido ao Poder Público, nem a nenhum
de seus agentes, no exercício de suas funções, que façam algo que não esteja
expressamente previsto, proporcionando ao Contribuinte, na via contrária, a
oportunidade de exercer com plenitude o Constitucional Princípio da Ampla
Defesa.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
8
Ademais, a IN RFB no 1.600/2015 tratou de forma exaustiva e clara sobre a
questão de mérito deste Auto de Infração, inexistindo qualquer margem de
interpretação diversa que pudesse aproveitar à Impugnante.
Da subsunção do fato à norma e da inaplicabilidade da IN SRF no 04/2001 Ao
contrário do que alega, não se pode dizer que para a situação fática em análise, a
IN RFB no 1.600/2015 não seria aplicável, prevalecendo a IN SRF no 04/2001,
senão vejamos:
A Declaração de Nacionalização, objeto do presente Auto de Infração
(16/1944351-3) foi registrada, com vistas a extinguir o regime pela modalidade
despacho para consumo, já na vigência da IN RFB no 1.600/2015, inexistindo o
direito adquirido à norma disciplinar revogada.
Peço vênia para transcrever trechos da SCI acima referenciada, que além de
examinar a legislação sobre o tema, demonstra que a IN RFB no 1.600/2015 não é
instrumento que inovou o ordenamento jurídico contrariamente à lei, mas tão
somente consolidador da legislação hierarquicamente superior já em vigor
quando da concessão do regime aduaneiro especial:
5. O art. 23 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010) dispõe que,
no caso de mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o
fato gerador na data do registro da declaração de importação (DI), e o art.
79 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001), determina que os
bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência no território nacional,
nos termos e condições estabelecidos em regulamento.
6. O art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009(Regulamento Aduaneiro), com redação dada pelo Decreto no 7.213,
de 15 de junho de 2010, determina, em consonância com o disposto pelo
art. 79 da Lei no 9.430, de 1996, que se considera o ocorrido o fato gerador
do imposto de importação “na data do registro da declaração de admissão
temporária para utilização econômica”.
7. Portanto, o primeiro aspecto a destacar é que na aplicação do regime
aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica
ocorre o fato gerador do imposto de importação no momento do registro
da respectiva declaração de admissão no regime e que essa data que deve
ser considerada para cálculo dos tributos.
Colacionamos o referido artigo do Regulamento Aduaneiro:
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o
fato gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo
único, este com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40):
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
9
(...) IV - na data do registro da declaração de admissão temporária
para utilização econômica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput).
(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010). (grifos nossos).
8. O art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, determina que o pagamento do
tributo deve ser realizado na data de registro da declaração de importação.
Assim, diante dos artigos mencionados, conclui-se, na mesma linha
proposta pela consulente, que se considera ocorrido o fato gerador do
imposto de importação na data de registro da declaração de admissão no
regime (importação temporária) e que nesse momento são devidos os
tributos proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no
território nacional.
9. Em relação à fluência dos juros de mora, cabe colacionar o art. 161 do
Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em
lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês. grifos nossos).
10. Cumpre transcrever também os arts. 43 e 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada
ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo,
não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora,
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
11. Por sua vez, encontramos na Instrução Normativa no 1.600, de 14 de
dezembro de 2015, dispositivos no mesmo sentido das disposições legais
mencionadas nos itens anteriores:
Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de
permanência do bem no País serão calculados conforme o previsto
no art. 56, acrescidos de juros moratórios, e recolhidos por meio de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
10
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) até o termo
final do prazo de vigência anterior.
Art. 73. No caso de extinção da aplicação do regime mediante
despacho para consumo, os tributos originalmente devidos, deduzido
o montante já pago, deverão ser recolhidos com acréscimo de juros
de mora.
Art. 123. Os regimes concedidos com base nas normas em vigor até a
data de publicação desta Instrução Normativa permanecerão
vigentes até o termo final fixado pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil responsável pela concessão do regime.
Parágrafo único. Os pedidos de concessão, prorrogação ou extinção
da aplicação dos regimes protocolizados antes da publicação desta
Instrução Normativa e pendentes de decisão terão o prazo de 30
(trinta) dias, contado da publicação desta Norma, para se adequar às
regras nela estabelecidas.
12. Importante ter presente que os dispositivos relativos aos juros de mora
contidos na IN RFB no 1.600, de 2015, são meramente interpretativos e
consolidadores da legislação de hierarquia superior, uma vez que instrução
normativa não é ato adequado para instituir tributos, multas ou acréscimos
moratórios e nem para definir interpretação em desacordo com a Lei e com
o Decreto pertinentes.
13. Os artigos colacionados da Instrução Normativa refletem entendimento
já expresso nos arts. 73, inciso IV, e 107 do Regulamento Aduaneiro, nos
arts. 23 e 27 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 79 da Lei no 9.430, de
1966, no sentido de que, para efeito de cálculo do imposto de importação,
considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de
admissão temporária para utilização econômica e que o imposto deve ser
pago na referida data. Tais dispositivos devem ser necessariamente
interpretados em conjunto com o art. 161 do Código Tributário Nacional
(CTN) - que dispõe que o crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
14. Portanto, restou demonstrado que tais dispositivos da legislação
tributária e aduaneira fundamentam o entendimento contido nos arts. 64 e
73 da IN RFB no 1.600, de 2015.
15. Diante disso, faz-se necessário reconhecer que desde a publicação do
Decreto no 7.213, de 2010, que inseriu o inciso IV ao art. 73 do
Regulamento Aduaneiro, esse entendimento – de que, regra geral e para
efeitos de cálculo do tributo, o fato gerador na utilização econômica ocorre
no momento do registro da DI de admissão no regime e que,
consequentemente, são devidos juros de mora desde esse registro,
independentemente do cometimento de infração ou da autorização da
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
11
Administração para o pagamento de parte dos tributos em momento
posterior – encontrava-se consolidado, ainda que não estivesse expresso
em ato normativo disciplinar.
16. Dessarte, nas admissões temporárias para utilização econômica, cabem
juros de mora nos pedidos de prorrogação ou de extinção da aplicação do
regime mediante despacho para consumo protocolados antes da vigência
da IN RFB no 1.600, de 2015, e pendentes de decisão pela unidade local,
pois a interpretação legal no sentido de tal exigência já constava
expressamente no Regulamento Aduaneiro desde a publicação do Decreto
no 7.213, de 2010.
17. Considerando que a normativa revogada pela IN RFB no 1.600, de 2015,
não tratava expressamente do tema, a nova instrução normativa concedeu
prazo para ajustes nos pedidos pendentes de deferimento, dentre os quais
entendemos que se incluía o recolhimento dos juros.
18. Sobre os termos inicial e final a serem considerados para fins de cálculo
dos juros de mora, entende-se que a definição é dada pela combinação do
art. 107 do Regulamento Aduaneiro - que dispõe que o tributo será pago na
data do registro da declaração de importação - com o art. 73 - que define
que a declaração de admissão ao regime é que constitui o fato gerador para
fins de cálculo do tributo.
19. Assim, a data de vencimento do tributo é a data do registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica, que é o
termo inicial da incidência dos juros de mora, e a data do efetivo
pagamento é o termo final da incidência desses juros, conforme previsto no
§ 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Ante o acima exposto, há de se afastar a alegação de violação ao art. 144, do CTN,
eis que o lançamento observou a legislação em vigor à época do pedido de
extinção do regime aduaneiro, mediante despacho de consumo, quais sejam os
arts. 79, da Lei no 9.430/1996, c/c art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no
6.759/2009, na redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho de 2010, art.
161, do CTN e arts. 43 e 61, da Lei 9.430/1996.
Dos efeitos da Solução de Consulta no 123/2010 – SRRF07/DISIT
No que tange ao pleito de se afastar a aplicação da IN RFB no 1.600/2015, com
base na Solução de Consulta no 123 – SRRF07/DISIT, de 17/11/2010, tem-se que a
referida Solução de Consulta não pode ser invocada para fundamentar violação
aos arts. 100, parágrafo único e/ou 146, do CTN.
Além do fato de a Solução de Consulta ter sido proferida com base na legislação
vigente à época da consulta, também não possuía efeitos extensivos à
Impugnante, consoante art. 14, da IN RFB no 740/20071, pelo que reitera-se a
aplicabilidade ao caso em questão dos ditames da IN RFB no 1.600/2015 e da SCI
COSIT no 26/2016.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
12
Dessa forma, irreparável o procedimento adotado pela autoridade lançadora,
neste particular, alicerçado pela legislação de regência.
Da multa de ofício sobre os juros lançados isoladamente Sustenta ainda que a
multa de ofício deve ser afastada, pela inocorrência de ato ilícito.
Nos termos do art. 64, §1o, da IN RFB no 1.600/2015, com fulcro no art. 44, I, da
Lei no 9.430/1996, verifica-se que a condição legal para a cobrança da multa de
ofício é o recolhimento insuficiente dos tributos, e sua base de incidência é a
diferença de imposto ou contribuição:
Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de permanência
do bem no País serão calculados na forma do art. 56, acrescidos de juros de
mora calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador até a data
do efetivo pagamento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1989, de 10 de novembro de 2020) § 1o O recolhimento insuficiente dos
tributos implicará cobrança da multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O presente lançamento, por outro lado, refere-se, não a diferença de tributos,
mas à cobrança isolada de juros, por controversos, uma vez que os tributos foram
recolhidos por ocasião do registro da DI de Nacionalização.
Assim, constata-se que a fundamentação legal para o presente lançamento é a do
art. 43, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições Auto de Infração
sem Tributo Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Inexistindo diferença de tributo a ser cobrado, inaplicável a multa de ofício, nos
moldes do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996. Veja-se que o próprio
Demonstrativo do Auto de Infração (fls.
09) revela a incompatibilidade da multa de ofício na presente situação, tendo sido
informado, equivocadamente, como valor principal (tributos) o total de juros
lançados:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
13

Portanto, voto pela exclusão da multa de ofício do presente lançamento.
Da conclusão
Diante do arrazoado exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação,
MANTENDO o valor lançado correspondente aos juros isolados e CANCELANDO a
cobrança da multa de ofício de 75%.
A RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, com o seguinte pedido:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, anulando-
se o auto de infração em sua totalidade.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
14
O Recurso é tempestivo e preenche as demais as condições processuais, portanto
dele tomo conhecimento.
MÉRITO
A RECORRENTE abre o seu Recurso fazendo uma pequena síntese do feito:
O presente processo administrativo trata de autuação fiscal para a cobrança de
juros de mora sobre tributos sobre a nacionalização de bens originariamente
importados sob o amparo do REPETRO, registrada na DI de consumo
no 16/1944351-3, calculados desde a data do registro da Declaração de Admissão
Temporária, mais aplicação de multa de ofício sobre os referidos juros de mora.
O acórdão recorrido, constante de fls. 113/127, deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a cobrança dos juros de mora e cancelando a cobrança da
multa de ofício aplicada.
No entanto, o acórdão em questão deve ser reformado na parte em que mantém
a autuação fiscal pela cobrança dos juros de mora, pelas razões a seguir
demonstradas.
A RECORRENTE argumenta que:
II.a. Ausência de ato contrário à lei
Conceitualmente, a mora é expressão que indica o status de inadimplência
culposa do devedor, uma inércia que vai de encontro ao que dispõem o contrato
ou a lei que regem a relação jurídica de onde se extrai a dívida que não foi paga a
tempo e modo.
O instituto, portanto, aplicável de forma indistinta para todos os ramos do direito,
carrega consigo o fato de que o inadimplemento decorre, de forma inarredável,
de um ato ilegal do contribuinte, uma falta, ou descumprimento contratual,
expressões estas que invariavelmente são mencionadas nos dispositivos legais
que regulamentam o instituto.
É o que se vê, por exemplo, da regra constante do artigo 394 do Código Civil:
“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e
o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a
convenção estabelecer.” (destacou-se).
Os juros de mora em sede tributária, por sua vez, são disciplinados pelo CTN que,
em seu art. 161, condiciona a sua incidência ao não pagamento do crédito
tributário no seu vencimento, por ato irregular (uma falta) passível de ser
atribuído ao devedor:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.” (destacou-se).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
15
Ainda que o inadimplemento culposo não estivesse expressamente mencionado
nos dispositivos legais que o regulamentam, bastaria o bom senso, a razão, para
se reconhecer que a mora é instituto jurídico que anda de mãos dadas com a
responsabilização daquele que, culposamente, deu causa ao inadimplemento e,
desta forma, proporcionou um prejuízo ao credor.
Desta forma, os juros pagos a título de mora visam, em última análise, indenizar o
credor por um dano gerado no descumprimento culposo ou doloso de lei ou
contrato. Aludida natureza, aliás, foi inúmeras vezes exaltada pelos tribunais
pátrios.
Assim, à míngua de qualquer ato irregular praticado pelo contribuinte que,
segundo se verá, seguiu à risca os dispositivos legais que regulamentam a
admissão temporária de bens (conforme declarado pela própria fiscalização),
mostra-se absolutamente destituído de amparo legal a cobrança dos juros
moratórios objeto do auto infração impugnado.
Sem razão a RECORRENTE.
Os regimes especiais de importação e de exportação nada mais são do que pactos
entre União e sociedades empresárias. Tais pactos são contratos que estabelecem prestações e
contraprestações, sendo que são contratos atípicos, pois a possibilidade de mudança de cláusulas
é unilateral, cabendo somente à União, por meio de dispositivos legais, alterar a legislação que
rege esses Regimes Especiais. Sendo que tal unilateralidade se aplica ex nunc. Assim, a União se
obriga a reduzir, suspender ou mesmo isentar tributos incidentes naquelas operações, desde que
as sociedades empresárias cumpram seus compromissos.
Dentre esses compromissos, a extinção regular do Regime é um compromisso
previsto pelo contrato firmado. Com certeza as regras que regem este contrato são aquelas
estabelecidas há época do pedido de participação no Regime que, neste caso, é a data de registro
da DI de admissão, 15/01/2002 (fl. 21), quando vigia a IN RFB no 4/01. Mas foi a equivocada
interpretação da RECORRENTE da IN RFB no 4/01 que gerou a falta de pagamento dos juros
moratórios devidos.
Esta equivocada interpretação deu origem ao seu ato irregular omissivo culposo
(até prova em contrário), ou seja, o não recolhimento dos juros de mora devidos. Tal equívoco fica
claro já em sua impugnação, fl. 56 (grifei):
Logo, é totalmente ilegal aplicar a IN RFB 1.600/2015 (art.144 do CTN) a fato
gerador ocorrido em 2002, regido pelos ditames da IN RFB 04/01. Vale observar
que a aludida IN RFB, em seu art. 26 não previa a cobrança de juros quando da
nacionalização do bem, a saber:
Art. 26. O regime de admissão temporária extingue-se com a adoção de
uma das seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado
para a permanência do bem no País:
I - reexportação;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
16
II - saída definitiva do País, no caso de bem de fabricação nacional objeto de
exportação com saída ficta do território nacional;
III - destruição, às expensas do beneficiário;
IV - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-los;
V - transferência para outro regime aduaneiro especial ou atípico; ou
VI - despacho para consumo.
(...) § 5o O despacho para consumo, como modalidade de extinção do
regime, será realizado com observância das exigências legais e
regulamentares que regem as importações, inclusive daquelas relativas ao
pagamento dos impostos incidentes, vigentes na data do registro da
respectiva DI, sem prejuízo da exigência da multa referida no § 2o caso a
providência tenha sido adotada após expirado o prazo de vigência do
regime e antes de iniciada a execução do TR.
(...)
Logo, não é difícil perceber que é indevida a exigência plasmada no auto de
infração, uma vez que a IN RFB 1600/15 é norma posterior ao fato gerador da
admissão temporária, que ocorreu em 19/01/2002, sob a vigência da IN RFB
04/2001, restando absolutamente incorreta a subsunção dos fatos aqui narrados
ao que prevê a IN RFB 1600/15.
O texto do § 5o acima é claro ao estabelecer que: 1o, a DI ali tratada é a DI
registrada para consumo, não a DI de admissão; 2o, esta DI para consumo se submeterá às
exigências legais e regulamentares vigentes que regem as importações na data do registro desta
DI, a DI para consumo; e 3o, estas exigências legais, vigentes no momento do registro da DI para
consumo, valem inclusive para o pagamento dos impostos incidentes.
Desta forma, tem razão a RECORRENTE ao afirmar que as regras que regem a
extinção do Regime são aquelas da IN RFB no 4/01, mas sem razão quanto à proibição de utilização
da IN RFB no 1.600/15, pois a própria IN RFB no 4/01 ordena que se utilize a legislação vigente no
momento do registro da DI para consumo, quando da extinção regular do Regime, e a legislação
vigente em 08/12/2016, data de registro da DI no 16/1944351-3, para consumo, era a IN RFB no
1.600/15, que assim regulou a extinção do Regime (grifei):
Art. 73. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para
consumo, os tributos originalmente devidos, deduzido o montante já pago,
deverão ser recolhidos com acréscimo de juros de mora.
Assim, não cabe razão à RECORRENTE, pois ela, ao se omitir do pagamentos dos
juros de mora devidos, cometeu ato irregular, não importando se foi culposo ou doloso.
Continua a RECORRENTE:
II.b. Ausência de inadimplemento
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
17
Seguindo a linha de raciocínio iniciada no tópico anterior, nota-se que a Lei no
9.430/1996, no art. 61, § 3o, determina que a incidência de juros de mora se dará
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para o
pagamento, este último, segundo demonstrado, postergado, por força da
legislação vigente, para o momento seguinte ao encerramento do regime
aduaneiro.
No caso em questão, só se pode considerar vencidos os tributos incidentes sobre
a importação a partir do momento em que o contribuinte deixasse de pagar os
tributos cujo vencimento foi remetido para momento seguinte ao encerramento
regular do REPETRO, pois, até então, a sua cobrança se encontrava suspensa por
força do Decreto-Lei no 37/1966, art. 75, e pelo Decreto no 6.759/2009 (RA), art.
353 e seguintes.
A regra constante do artigo 758 do RA, por sua vez, faz previsão expressa à
ausência de inadimplemento enquanto vigorarem as condições do regime
especial:
“Art. 758. O termo de responsabilidade é o documento no qual são
constituídas obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela
aplicação dos regimes aduaneiros especiais (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 72, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art.
1o)” (destacou-se).
Trata-se de regra que faz coro com aquela constante do art. 748 do mesmo
diploma regulamentar:
“Art. 748. Os débitos, inclusive as multas de ofício, decorrentes dos tributos
e contribuições de que trata este Decreto, cujos fatos geradores tenham
ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento (Lei no
9.430, de 1996, arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o)” (destacou-se).
Ou seja, não se verificou, na presente autuação fiscal, inadimplemento ou o
pagamento a destempo da exação, posto que os prazos estabelecimentos para
sua quitação, inicialmente fixados para quando da importação, foram alterados
por força de dispositivos legais e infralegais aplicáveis à espécie, fato que salta aos
olhos nos documentos que instruem o presente processo. Assim:
“A suspensão da exigibilidade, pois, afasta a situação de inadimplência,
devendo o contribuinte ser considerado em situação regular, por certo que,
tendo ocorrido lançamento, existe o crédito tributário formalmente
constituído, mas não pode ser oposto ao contribuinte.”
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
18
Não bastasse o acima exposto, uma vez atestado que a recorrente cumprira todos
os ditames para a manutenção do regime aduaneiro ao qual aderiu em 2002, não
pode passar em brancas nuvens que a exigência dos juros de mora sem a
caracterização de violação à norma imperativa viola a regra constante do
parágrafo único do artigo 100 do CTN que, de forma expressa, afasta do
contribuinte qualquer espécie de sanção caso ele observe todas as disposições
normativas que lhe foram opostas para sua manutenção do regime de admissão
temporária, senão veja-se:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.” (destacou-se).
Ou seja, na medida em que o inadimplemento ou o descumprimento de norma
figuram como condições sine qua non para a exigência dos juros de mora (fato
que, conforme e extrai dos autos, não se verificou), mostra-se mais uma vez
destituída de amparo legal a exigência dos juros moratórios objeto da autuação
fiscal em xeque.
Sem razão a RECORRENTE. Os juros moratórios exigidos dela são aqueles incidentes
sobre a diferença dos tributos devidos no momento do registro da DI de admissão e os já
recolhidos durante o gozo do Regime. Estes tributos devidos os são desde o momento do registro
da respectiva DI de admissão, embora suspensos ou reduzidos em virtude do Regime. Acórdãos
Carf (grifei):
Processo no 10730.010601/2009-86
Recurso Voluntário
Acórdão no 3302-005.736 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de julho de 2018
Matéria REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 22/06/2006 a 12/09/2008
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL REPETRO. MOMENTO DO FATO GERADOR DOS
TRIBUTOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O momento do fato gerador dos tributos com a exigibilidade suspensa em razão
de regime aduaneiro especial REPETRO, que determinará a legislação aplicável é
o da data do registro da declaração de admissão no regime e não o das
sucessivas prorrogações.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
19
.............................................................................................................................
PROCESSO
11684.720173/2018-50
ACÓRDÃO
3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO
31 de janeiro de 2025
Assunto:
Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. NACIONALIZAÇÃO.
JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão Temporária
em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos incidentes sobre as
mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que incidem sobre os próprios
tributos no período a partir do fato gerador. O termo inicial da incidência dos
juros de mora é a data de registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica.
Desta forma, os artigos 748 e 758 do Regulamento Aduaneiro não amparam a
RECORRENTE, pelo contrário, deixam plasmada a finalidade de um Regime Especial suspensivo,
que é a suspensão dos tributos, que já incidiram no momento do registro da DI de admissão, até o
adimplemento das condições compactuadas entre União e importador/exportador. Extinto o
Regime, para que esta extinção seja regular, devem ser recolhidos os tributos remanescentes,
acrescidos dos juros moratórios, desde o dia de registro da DI de admissão.
Sobre o artigo 100 do CTN, já demonstrei acima que a RECORRENTE não observou
corretamente a legislação sobre a extinção de seu Regime Especial, cabendo assim a imposição de
juros moratórios.
Vai à frente a RECORRENTE:
II.c. Ausência de amparo no regulamento aduaneiro para a cobrança dos juros de
mora
Conforme visto, os tributos que foram pagos pela recorrente foram constituídos
por meio de Termo de Responsabilidade regulado pela regra constante do artigo
758 do Decreto 6.759 de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
É fato, contudo, que o próprio Regulamento Aduaneiro estabelece a cobrança dos
tributos consignados no referido Termo de Responsabilidade, devidamente
majorados pelos acréscimos legais, quando o contribuinte descumpre as
condições postas no aludido documento, ex vi do disposto no parágrafo único do
art. 760:
“Art. 760. O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e
certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
20
Parágrafo único. Não cumprido o compromisso assumido no termo de
responsabilidade, o crédito nele constituído será objeto de exigência, com os
acréscimos legais cabíveis.” (destacou-se).
Não cabe razão a RECORRENTE. Os juros moratórios exigidos dela, por meio deste
processo, são relativos ao saldo de tributos a recolher no momento do registro da DI para
consumo, o que efetivamente foi por ela realizado, o recolhimento dos tributos, mas sem o
recolhimento dos juros moratórios exigidos pela legislação vigente no momento de registro
daquela DI.
Não há que se falar em inadimplemento total da RECORRENTE e, por consequência,
da execução do Termo de responsabilidade. Tal termo é uma garantia mínima do crédito, tanto é
assim que prevê acréscimos legais. A RECORRENTE recolheu o principal, os tributos, mas para o
adimplemento total do Regime, por meio de sua extinção regular, ficou faltando o recolhimento
dos juros moratórios. Seria um excesso de exação executar o Termo de Responsabilidade pela
falta do acessório, não sendo o principal mais devido.
A RECORRENTE ainda afirma que o artigo 375 do RA não prevê o recolhimento dos
juros de mora, o que é verdade, mas não é verdade que a IN RFB no 1.600/15 extrapolou de sua
função regulatória “criando” a exigência do recolhimento dos juros de mora, pois a base legal
dessa cobrança se encontra no próprio RA, em seus artigos 748 e 750, os quais têm por base legal,
respectivamente, a Lei no 9.430/96 e o CTN (grifei):
Seção II
Dos Juros de Mora
Art. 748. Os débitos, inclusive as multas de ofício, decorrentes dos tributos e
contribuições de que trata este Decreto, cujos fatos geradores tenham ocorrido a
partir de 1 o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de juros de mora, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês de pagamento ( Lei no 9.430, de 1996, arts. 5o, § 3o, e 61, §
3o).
(...)
Art. 750. O crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas na lei tributária (Lei no 5.172, de 1966, art. 161, caput).
Desta forma, a IN RFB no 1.600/15 não extrapolou de sua função regulatória, pois a
base legal para a exigência dos juros de mora se encontra no CTN (artigo 161) e na Lei no 9.430/96
(artigos 750 e 748 do RA). Além disso, o próprio RA, ao tratar dos Termos de Responsabilidade,
prevê a exigência dos demais acréscimos legais (grifei):
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
21
CAPÍTULO IV
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
Art. 758. O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes
aduaneiros especiais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, caput, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
(...)
§ 2o As multas por eventual descumprimento do compromisso assumido no
termo de responsabilidade não integram o crédito tributário nele constituído.
Art. 760. O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e
certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, § 2o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 1o).
Parágrafo único. Não cumprido o compromisso assumido no termo de
responsabilidade, o crédito nele constituído será objeto de exigência, com os
acréscimos legais cabíveis.
Em um exercício hermenêutico básico, temos que se o Termo de Responsabilidade
garante os tributos, mas não as multas, assim, dentre os acréscimos legais cabíveis, por certo
estarão os juros moratórios.
Por fim, a RECORRENTE:
II.d. Do direito intertemporal e do venire contra factum proprium
Ainda que fosse admitida a validade da regra constante do art. 73 da IN RFB
1.600/2015, é fato que tal norma somente veio a mundo jurídico em 14 de
dezembro daquele ano.
Por outro lado, os tributos constantes do Termo de Responsabilidade têm origem
em fato gerador ocorrido no ano de 2002, ocasião em que, destaque-se, nenhum
dispositivo normativo ou legal vigente à época trazia regra tal como aquela
mencionada do referido dispositivo.
Desta forma, não parece razoável (e tampouco legal), que “as regras do jogo”
envolvendo relação jurídica ao qual aderiu a recorrente sejam alteradas para, em
momento seguinte, prever a cobrança de valores que inicialmente não haviam
sido consignados na legislação que regulamenta não só o regime de admissão
temporária em discussão, mas também o lançamento e a cobrança dos tributos
que decorrem dos fatos geradores por ele regulados.
O argumento acima, o da inexistência da exigência de juros moratórios em 2002,
quando do registro da DI de admissão, para a extinção regular do Regime, já foi por mim analisado
no início de meu voto. Assim, copio aqui uma parte:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.896 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10377.720034/2020-51
22
“Desta forma, tem razão a RECORRENTE ao afirmar que as regras que regem a
extinção do Regime são aquelas da IN RFB no 4/01, mas sem razão quanto a proibição de utilização
da IN RFB no 1.600/15, pois a própria IN RFB no 4/01 ordena que se utilize a legislação vigente no
momento do registro da DI para consumo, quando da extinção regular do Regime, e a legislação
vigente em 08/12/2016, data de registro da DI no 16/1944351-3, para consumo, era a IN RFB no
1.600/15, que assim regulou a extinção do Regime (grifei):
Art. 73. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para
consumo, os tributos originalmente devidos, deduzido o montante já pago,
deverão ser recolhidos com acréscimo de juros de mora.”
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso, para negar o seu provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 248
DF CARF MF
Original